Tribunal: TJDFT
Processo: 0726784-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LUIZ CARLOS SILVA DE BARROS, contra suposto ato ilegal do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a parte impetrante narra que: a) “foi internado no Hospital Regional da Ceilândia no dia 08/08/2022, devido a uma fratura no tornozelo esquerdo”; b) necessita com urgência realizar tratamento cirúrgico para correção da fratura no tornozelo esquerdo; c) contudo, até a presente data a autoridade coatora não autorizou o tratamento necessário. No despacho de ID 38279986, foi concedido prazo de 15 (quinze) dias para o impetrante emendar a inicial e coligir ao caderno mandamental documento hábil que revele urgência no tratamento postulado, bem como recusa da Administração Pública, sob pena de extinção do feito. Devidamente intimado, o impetrante permaneceu inerte. É o relatório. Decido. O presente “mandamus” não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Como é cediço, é cabível “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”[1]. Da narrativa da inicial, não se denota a urgência para realização do tratamento postulado, pois ao contrário do assinalado nesta, o Relatório Médico de ID 38194283 revela que a cirurgia vindicada não é emergencial, mas, sim, eletiva. Por esse motivo, o impetrante foi intimado para coligir o documento essencial para corroborar a ilegalidade da omissão estatal. Contudo, o interessado permaneceu inerte. Com efeito, este documento é essencial para tornar o direito do impetrante líquido e certo. Assim, a ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do impetrante em cumprir a ordem de emenda no prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Diante do exposto, extingo o processo com fulcro no art. 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC, e indefiro, liminarmente, a petição inicial. Custas ex legis. Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 1o da Lei 12.016/2009.